Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-30.2024.8.11.0053
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-30.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. EXCLUSÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio de Leverger contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM/MT), determinou que o ente municipal se abstenha de incluir ocupantes de cargos comissionados no rateio dos honorários advocatícios, reservando-os exclusivamente aos procuradores municipais efetivos, observando-se o teto legal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) aferir a legitimidade ativa da associação autora para propor a ação; (ii) examinar a adequação da via eleita para a tutela dos interesses envolvidos; e (iii) definir a legalidade da participação de ocupantes de cargos comissionados no rateio dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A associação autora possui legitimidade ativa, conforme previsão expressa em seu estatuto (art. 2o) e no art. 5o, XXI, da CF, sendo-lhe assegurado representar judicialmente os interesses de seus associados.

4. A via eleita — ação civil pública — revela-se adequada à tutela dos interesses difusos e coletivos envolvidos, consoante dispõe o art. 1o da Lei no 7.347/1985, especialmente no presente caso, em que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM/MT) visa assegurar o interesse coletivo dos Procuradores Municipais vinculados ao Município requerido na correta percepção dos honorários advocatícios, afastando a participação de servidores comissionados no rateio dessa verba.

5. A Constituição Federal (art. 132) e a jurisprudência do STF (ADI 6.053) e do TJMT (ADI 1010454-44.2020.8.11.0000) delimitam que os honorários advocatícios, enquanto verba da Advocacia Pública institucionalizada, são devidos exclusivamente aos integrantes da carreira de procuradores efetivos, não se estendendo a cargos comissionados, ainda que exercendo funções de direção ou chefia.

6. A autonomia municipal (CF, art. 18) não pode ser invocada para desvirtuar o regime constitucional da Advocacia Pública, tampouco para permitir o rateio de honorários advocatícios a agentes que não integram a carreira de procuradores efetivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios decorrentes do exercício da Advocacia Pública municipal destinam-se exclusivamente aos integrantes da carreira de procuradores efetivos, sendo vedada a participação de ocupantes de cargos comissionados no seu rateio.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXI; 18; 132; Lei no 7.347/1985, art. 1o; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6.053/DF, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.6.2020, publ. 30.7.2020;

TJ/MT, ADI 1010454-44.2020.8.11.0000, relator Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, j. 10.3.2022, publ. 11.3.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000981-30.2024.8.11.0053, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM/MT, julgou procedente o pedido para determinar que o requerido se abstenha de incluir o ocupante de cargo comissionado no rateio dos honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, ou dar destinação diversa, de modo que tais valores sejam destinados aos procuradores municipais efetivos, observando o teto legal.

Aduz o apelante, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação autora para a propositura da ação civil pública, sob o argumento de que não há autorização expressa dos associados, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.

Assevera que, além da ausência de legitimidade, a via eleita seria inadequada, pois a matéria discutida possui natureza eminentemente privada, sendo mais apropriada a utilização da ação ordinária.

Afirma que os cargos de Procurador-Geral e Subprocurador-Geral do Município possuem natureza de chefia, direção e assessoramento, com previsão de provimento em comissão, sendo legítima a participação destes no rateio dos honorários advocatícios, à luz da legislação municipal e dos princípios constitucionais que regem a autonomia municipal.

Argumenta que não se verifica, no caso concreto, violação à unicidade institucional da advocacia pública, tampouco desvio de finalidade normativa, inexistindo controvérsia concreta que justifique o controle incidental de constitucionalidade pretendido.

Destaca que a sentença extrapolou o âmbito da demanda ao vedar, de forma genérica, a percepção de honorários por ocupantes de cargos comissionados, contrariando entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de provimento em comissão dos cargos de chefia da Procuradoria Jurídica Municipal.

Sustenta que tanto os procuradores de carreira quanto os comissionados que exercem funções típicas da advocacia pública fazem jus à participação no rateio dos honorários advocatícios, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela associação autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 286250896).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 288890388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de ilegitimidade ativa

Nas razões recursais, o apelante suscita a ilegitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM/MT, fundado na ausência de previsão estatutária específica que autorize a associação a atuar em defesa de seus associados, bem como na falta de autorização expressa destes.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a associação apelada possui pertinência temática para defender os interesses da advocacia pública municipal, conforme previsto em seu estatuto.

O artigo 2o de seu Estatuto Social deixa claro que os objetivos incluem a promoção da defesa dos interesses da advocacia pública municipal e a fiscalização da probidade administrativa. Veja-se:

“Art. 2o - A APM-MT tem por objetivos, com relação aos Procuradores de entidades Municipais do Estado de Mato Grosso:

I - Promover a defesa dos interesses da advocacia pública municipal no Estado de Mato Grosso, perante os poderes constituídos, atuando, quando necessário juntamente com as demais entidades congêneres;

II - representar seus associados em juízo ou fora dele;

III - defender os interesses profissionais e de carreira dos associados, representando-os perante quaisquer órgãos públicos competentes;

IV - promover a solidariedade entre os associados, zelando pela sua efetivação;

V - desenvolver atividades culturais, recreativas e sociais;

VI - propiciar, para gozo de seus associados e dependentes, serviços previdenciários de assistência médica e securitária, podendo, para tanto, firmar contratos ou estabelecer convênios benéficos com entidades ou empresas especializadas;

VII - zelar pela probidade administrativa;

VIII - contribuir para o bem comum da sociedade brasileira.

§ 1o - Para consecução de seus fins, a APM-MT poderá, a critério da Diretoria, criar Departamentos especializados e Comissões, estabelecendo as normas que forem necessárias ao seu funcionamento.

§ 2o - Constituem fontes de recursos da Associação:

I - contribuições pecuniárias dos associados no ato da associação e mensalmente no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser reajustado bienalmente mediante aprovação da maioria absoluta dos membros com direito a voto (ou presentes) em Assembleia Geral Ordinária;

II - taxas e remunerações de seus serviços, eventos e publicações, fornecidos aos membros, inclusive prestados a terceiros;

III - locações, doações, legados e subvenções, quando existirem;

IV - rendimentos de aplicações financeiras;

V - outras receitas deliberadas pela Diretoria

§ 3o - A APM-MT não distribuirá entre os seus associados, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social. § 4o - Os associados não são titulares de quotas ou frações ideais do patrimônio da associação. Art. 3o - O ano social coincidirá com o ano civil.”

A legislação vigente também assegura a legitimidade das associações para o ajuizamento de ações voltadas à proteção de interesses difusos e coletivos. O artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal confere às associações o direito de representar judicialmente seus membros, desde que preenchidos os requisitos legais.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Preliminar de inadequação da via eleita

O apelante também suscita a inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria discutida possui natureza eminentemente privada, sendo mais apropriada a utilização da ação ordinária.

Sem razão o apelante.

A ação civil pública é meio idôneo para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 7.347/1985. No caso concreto, busca-se assegurar o interesse coletivo dos Procuradores Municipais vinculados ao Município requerido na correta percepção dos honorários advocatícios, afastando a participação de servidores comissionados no rateio dessa verba.

A matéria, portanto, transcende interesses individuais e reveste-se de relevância coletiva, tornando adequada a utilização da ação civil pública.

Importante sublinhar que não se pretendeu, na presente demanda, o controle abstrato de constitucionalidade da norma municipal, mas tão somente a sua aplicação conforme à Constituição, no caso concreto, em consonância com o que decidiu o próprio juízo de origem, ao afastar pedido incidental de declaração formal de inconstitucionalidade.

Correta, pois, a via eleita, pelo que
rejeito
essa preliminar.

Preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade)

A tese referente à ausência de impugnação aos fundamentos da sentença – suscitada no parecer da Procuradoria Geral de Justiça –, fundada no argumento de que o apelante se limitou a defender, de forma genérica, a possibilidade de provimento do cargo de Procurador-Geral por profissionais externos à carreira, desde que atendidos requisitos subjetivos, conquanto suscitada como preliminar, confunde-se com o mérito.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APM/MT), julgou procedente o pedido para determinar que o requerido/apelante se abstenha de incluir ocupantes de cargos comissionados no rateio dos honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, destinando-os exclusivamente aos procuradores municipais efetivos, observando-se o teto legal.

A tese recursal repousa na possibilidade de ocupantes de cargos comissionados, notadamente o Procurador-Geral e o Subprocurador-Geral do Município, participarem do rateio dos honorários advocatícios, sob o argumento de que exercem funções de natureza jurídica e que a autonomia municipal lhes permitiria tal conformação administrativa.

Todavia, a argumentação não se sustenta diante do regime jurídico constitucional e da interpretação consolidada da matéria.

A Constituição da República, ao dispor sobre a Advocacia Pública, confere-lhe natureza institucional e vincula seu exercício a carreiras estruturadas, submetidas a concurso público de provas e títulos (art. 132 da CF).

Embora o STF tenha reconhecido, na ADI 6.053, a possibilidade de percepção de honorários pelos advogados públicos, deixou assentado que tais verbas se destinam aos ocupantes das carreiras jurídicas estruturadas, respeitados os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4o E 8o, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(STF - ADI: 6053 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/07/2020)

Por sua vez, o TJMT, na ADI n. 1010454-44.2020.8.11.0000, expressamente delimitou que os cargos comissionados podem existir para funções de direção e assessoramento, mas não se confundem com os cargos efetivos da carreira de procurador municipal e, portanto, não participam do rateio dos honorários, verba típica da Advocacia Pública institucionalizada.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.”
(TJ-MT 10104544420208110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/03/2022)

No caso concreto, a legislação municipal estabelece que os cargos de Procurador-Geral e Subprocurador-Geral são de livre nomeação, com atribuições de direção e chefia, o que, por si só, não os qualifica como integrantes da carreira da Advocacia Pública, tampouco os habilita à percepção de verbas destinadas àqueles que exercem a função típica de representação judicial do ente municipal.

A autonomia municipal, embora assegurada pelo art. 18 da CF, não pode ser invocada para desvirtuar o regime constitucional da Advocacia Pública, tampouco para permitir o rateio de honorários advocatícios a agentes que não integram a carreira de procuradores efetivos.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a exclusão dos comissionados do rateio dos honorários, harmonizou-se integralmente com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025